Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707688-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA E SA, MARIA ESTER ROCHA DE FRANCA AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN DA SILVA E SA e MARIA ESTER ROCHA DE FRANÇA, ora agravantes, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, suscitado no cumprimento de sentença n. 0714716-66.2021.8.07.0007 pelos agravantes em desfavor de SPE MENTORRA MULTIPROPRIEDADE LTDA, ora agravada, e de MENTTORA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 184988763 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 56298084, os agravantes narram que requereram a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica de SPE MENTORRA MULTIPROPRIEDADE LTDA, para que fossem incluídos os seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0714716-66.2021.8.07.0007; que, no entanto, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o incidente. Alegam que o insucesso na satisfação de seu crédito, nos autos do cumprimento de sentença, motivou a necessidade de instauração do incidente e que deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de relação consumerista. Lembram que, para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser analisado a existência de qualquer obstáculo para o ressarcimento do consumidor. Alegam que o alcance do patrimônio dos sócios se justifica na hipótese; e que a insatisfação do crédito ao logo dos anos mostra a insolvência da empresa ou que a pessoa jurídica configura um obstáculo à satisfação do crédito. Afirmam, ainda, que há indícios de que a empresa devedora abusa na utilização de sua personalidade, por meio da ocultação de seus bens. Com relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, alegam que a decisão agravada, ao julgar o mérito do incidente, determinou o arquivamento dos autos, o que pode causar dano irreparável caso não determinada a suspensão. Requerem, assim, a reforma da decisão, para que o pedido de instauração do IDPJ seja deferido, com a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 56298102 e 56298105). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim, o presente agravo versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...)Em sequência à execução, o credor requer o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 179902803). Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, esse carece dos requisitos previstos no art. 133 e seguintes do CPC, já que ausentes documentos comprobatórios da qualificação dos sócios; causa de pedir para a desconsideração com os fundamentos de fato e de direito em que se baseia o pedido e contrato social da empresa executada, além das respectivas alterações. Nesses termos, indefiro pedido. Retornem-se ao arquivo provisório. (ID 184988763 dos autos de origem). Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada. Isto porque não evidenciado o perigo de dano. No caso em análise, nota-se que os recorrentes requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, afirmando apenas que o perigo de dano está caracterizado no fato de que é a única medida para que vejam os seus créditos satisfeitos. Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstraram os agravantes que o perigo por eles apontados seja de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). O mero transcurso do tempo não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Não revelada, portanto, a urgência alegada pelas partes agravantes, o que fulmina a pretensão liminar para a atribuição do efeito suspensivo. Como os recorrentes não fundamentaram devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ele a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.